Tribunal: TJES
Processo: 5052920-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052920-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FERNANDA BARRETO NAVES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5052920-52.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:
FERNANDA BARRETO NAVES; VITOR DANIEL FURTADO CEVIDANES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VOO INTERNACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO. ATRASO NA HORA PREVISTA DE CHEGADA. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA POR DESPACHO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.504,92 (um mil, quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, referentes ao despacho de bagagem, e 15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor, a título de danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço por cancelamentos e atrasos de voos, tanto de ida quanto de volta, em viagem internacional, além de cobrança indevida por despacho de bagagem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, a excludente de responsabilidade por caso fortuito, argumentando que o atraso do voo decorreu de manutenção extraordinária e imprevisível na aeronave. Sustenta a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais a serem indenizados, afirmando que prestou a assistência necessária. Impugna, ainda, a condenação por danos materiais, afirmando que a cobrança pela bagagem foi legítima, devido ao excesso de peso. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado para os danos morais. Já a parte recorrida, em contrarrazões, arguiu preliminar para o não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença, sob o fundamento de inexistir erro de julgamento. Também requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé, alegando que o recurso seria protelatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, visto que as razões recursais manifestam a pretensão de reformar a decisão.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

6.

No presente processo, verifica-se que a recorrente é revel, uma vez que, devidamente citado, não contestou a pretensão do Autor. Contudo, os efeitos da revelia não ensejam, automaticamente, a presunção de veracidade das alegações autorais, devendo o julgador analisar os elementos de prova colacionado aos autos, a fim de reconhecer a existência do direito autoral. A propósito:

falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor.
Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação.
Isso pode não ocorrer, seja em virtude de
os fatos não conduzirem às consequências jurídicas pretendidas
, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ-3a Turma, Resp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.02.92, p. 1.377). (grifei)

7.

Ressalta-se ainda que, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Dessa forma, é permitido ao ora recorrente intervir no processo, no estado em que se encontra, sendo que, no caso em tela, já estão preclusas as fases de defesa e de produção de provas. Portanto, no presente recurso o recorrente revel só poderá suscitar análise de eventuais questões essencialmente de direito, consistentes em nulidades ou matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, bem como às questões jurídicas enfrentadas na sentença, restando preclusa, em grau recursal, a oportunidade de alegar fatos e circunstâncias que deveriam ter sido arguidas na oportunidade da contestação e instrução. Colaciono julgados nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A fundamentação concisa da Sentença, desde que indique claramente os motivos determinantes do julgado, não gera nulidade. Inviável se falar em nulidade, quando verificado que fora decretada a revelia do requerido, reconhecendo a ausência de contestação, deve ser considerada tão somente as matérias de ordem pública. 2.
O artigo 344 do CPC estabelece que, em caso de revelia, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, desde que as provas então produzidas estejam aptas a comprovar o que foi por ela alegado. 3. Ao revel só é dada a possibilidade de discutir, no apelo, matérias de direito ou aquelas cognoscíveis de ofício, sendo-lhe defeso, neste momento processual, alegar matérias que envolvam questões fáticas.
4. Tendo o requerido deixado de apresentar resposta no prazo legal, mostra-se correta a decretação da revelia e, por conseguinte, a aplicação da presunção legal de veracidade para fins de outorgar a tutela jurisdicional pretendida, tendo em vista as robustas provas carreadas pelo autor no curso processual. 5. Recurso não conhecido.1 (TJTO , Apelação Cível, 0029409-91.2019.8.27 .2729, Rel. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, julgado em 04/09/2024, juntado aos autos em 06/09/2024 15:34:51) (TJ-TO - Apelação Cível: 00294099120198272729, Relator.: EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Data de Julgamento: 04/09/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

(grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5667818-78.2022.8.09 .0051 Comarca de Goiânia 4ª Câmara Cível Apelante: RM VEÍCULOS LTDA. Apelado: WILSON SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR Relator.: Desembargador Diác. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO QUE CULMINOU COM EXPLOSÃO DO MOTOR E INCÊNDIO PARCIAL DO VEÍCULO. CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA . REVELIA DECRETADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS EMINENTEMENTE SOBRE QUESTÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Nos moldes do parágrafo único do art. 346, do CPC, decretada a revelia, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nesse contexto, a decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual. Precedentes do STJ. 2. Não obstante, em sede de recurso de apelação, o réu revel poderá se manifestar quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, restando impossibilitada a análise de questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, sob pena violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer na vedada supressão de instância. 3. Na hipótese, devidamente citado, o Requerido não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, sem a aplicação dos efeitos materiais. 4. Após o trâmite regular do feito o Magistrado de 1º grau, em observância do acervo probatório e das razões declinadas na exordial, no exercício do livre convencimento motivado, prolatou sentença, com resolução do mérito, julgando parcialmente procedente o pedido. 5. O Requerido interpôs recurso de apelação, contudo, apresentou questões fáticas que deveriam ter sido arguidas em sede de contestação, restando preclusa a oportunidade. 6. Inexistindo, pois, eventual violação a eventual matéria de ordem pública ou nulidades passíveis de serem cognoscíveis de ofício, o desprovimento da apelação cível é medida que se impõe.
7. Honorários advocatícios recursais majorados, nos moldes do § 11, do art. 85, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DESPROVÊ-LA, nos termos do voto do Relator. (TJ-GO - Apelação Cível: 56678187820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Goiânia - 4ª UPJ Varas Cíveis e Ambientais: 13ª, 14ª, 15ª e 16ª, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024) (grifo nosso)

8.

No caso, a parte recorrente argumenta que houve atraso no voo do primeiro trecho, que gerou perda de conexão, em razão de manutenção da aeronave. Além disso, o voo de retorno do qual os autores chegaram ao seu destino com 10 horas de atraso, foi cancelado por razões operacionais e aeroportuárias. Contudo, as matérias referentes aos fatos deveriam ter sido alegadas em sede de contestação ou durante a instrução processual, com a respectiva produção de provas.

9.

Ainda que assim não fosse, tais eventos são classificados como fortuito interno, não podendo ser opostos ao consumidor, pois consubstanciam riscos do negócio e, destarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

10.

Quanto aos danos materiais referentes ao despacho de bagagem, a recorrente alega que o programa de “cliente Diamante” somente permitia o transporte gratuito de até 23kg e a bagagem possuía peso superior. Entretanto, como já destacado, os fatos não apresentados e nem discutidos no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento do recurso inominado, interposto por réu revel, pois afrontaria os princípios do duplo grau de jurisdição, da correlação, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão. O artigo 1.014 do CPC veda, às partes, suscitar, em sede recursal, questões novas, salvo se demonstrarem que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior. Logo, a sentença se mostra irretocável e o valor de R$ 1.504,92 (um mil, quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos) foi, portanto, adequadamente fixado.

11.

Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelos passageiros, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis à parte recorrida. Tais ocorrências, atraso de voo com perda de conexão e cancelamento de voo com atraso de 10 horas de chegada, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral, pois frustra a legítima expectativa dos passageiros e causam angústia, desconforto, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

12.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

13.

Dessarte, verifica-se que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, de modo que o
quantum
compensatório deve ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

14.

Finalmente, tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo. Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses. Ademais, foi dado parcial provimento ao recurso. Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reformar a sentença a fim de reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada.

16.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)